Tribunal: TCU
Processo: 004.998/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1858/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.998/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, em seu próximo relatório de gestão a ser apresentado ao TCU, apresente registro analítico das providências adotadas em relação às recomendações formuladas no Relatório da Comissão Interna de Apuração de que trata o DIP E&P SERV 34/2016, de 1o/2/2016; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à empresa Petróleo Brasileiro S.A., destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.